Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processual Civil e Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dívidas condominiais. Alegação de desídia do credor fiduciário na retomada do imóvel. Descabida a declaração supressio e surrectio relacionada a bem objeto de alienação fiduciária em garantia. Observância do direito do terceiro interessado ao contraditório e à ampla defesa. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença referente a cobrança de despesas condominiais, indeferiu pedido de reconhecimento da perda do direito do credor fiduciário à consolidação da propriedade do imóvel e de penhora do bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível, no bojo do cumprimento de sentença, reconhecer a perda do direito do credor fiduciário à consolidação da propriedade do imóvel, com base na suposta desídia da instituição financeira e nos institutos da supressio e surrectio.
III. Razões de decidir
3. Descabido o reconhecimento da supressio relacionado ao direito à consolidação da propriedade em cumprimento de sentença no qual não foi oportunizado ao credor fiduciário a ampla defesa.
4. Ademais, o cumprimento de sentença não é meio processual adequado para extinguir direitos reais, como a consolidação da propriedade fiduciária, sendo necessária ação apropriada, com contraditório pleno e dilação probatória.
5. A ausência de manifestação após intimação para atuar como terceiro interessado na fase de cumprimento de sentença não autoriza, por si só, o reconhecimento da perda de direito do credor fiduciário e a penhora do bem sobre o qual incide as dívidas condominiais.
6. A supressio não pode ser presumida na presente demanda apenas com base na inércia do titular do direito, especialmente em se tratando de direito real de garantia. A alienação fiduciária é regulada pela Lei no 9.514/1997, que prevê procedimento específico para consolidação da propriedade em caso de inadimplemento.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 525, 842, 844, 845, 804, 835; Lei no 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.717.144/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11.09.2023.